Tribunal: TJSP
Processo: 2275103-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Deferimento de bloqueio de ativos financeiros da executada – Pedido de substituição por bens de propriedade do sócio da devedora – Impertinência – Ordem do Juízo de especificação dos bens que seriam ofertados em garantia que não foi atendida, inviabilizando que o credor dispusesse em termos de aceitação – Expressa disposição legal impedindo a substituição de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Deferimento de bloqueio de ativos financeiros da executada – Pedido de substituição por bens de propriedade do sócio da devedora – Impertinência – Ordem do Juízo de especificação dos bens que seriam ofertados em garantia que não foi atendida, inviabilizando que o credor dispusesse em termos de aceitação – Expressa disposição legal impedindo a substituição de penhora em prejuízo do credor (CPC, art. 847) – Anotada, ainda, a expressiva dificuldade que vem sendo enfrentada para satisfação integral do débito – Pedido de substituição de penhora indeferido – Agravo não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275103-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante CENTRO
DE INSPEÇÃO AUTOMOTIVA E LICENCIAMENTO DE FRANQUIAS
LIMITADA, é agravado ANTONIO CARLOS MARIOTO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente) E SÉRGIO SHIMURA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275103-34.2019.8.26.0000 -Voto no 38.907
2
VOTO No
: 38.907 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2275103-34.2019.8.26.0000
COMARCA : JACAREÍ
AGTE.
: CENTRO DE INSPEÇÃO AUTOMOTIVA E
LICENCIAMENTO
DE FRANQUIAS LTDA.
AGDO.
: ANTONIO CARLOS MARIOTO GONÇALVES
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Deferimento de
bloqueio de ativos financeiros da executada Pedido de
substituição por bens de propriedade do sócio da
devedora
Impertinência
Ordem do Juízo de
especificação dos bens que seriam ofertados em garantia
que não foi atendida, inviabilizando que o credor
dispusesse em termos de aceitação Expressa disposição
legal impedindo a substituição de penhora em prejuízo
do credor (CPC, art. 847) Anotada, ainda, a expressiva
dificuldade que vem sendo enfrentada para satisfação
integral do débito
Pedido de substituição de penhora
indeferido Agravo não provido.
DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de
instrumento.
Agravo de instrumento interposto por Centro de
Inspeção Automotiva e Licenciamento de Franquias Ltda. dirigido a r.
decisão interlocutória proferida pelo Exmo Dr. Paulo Alexandre Ayres de
Camargo, MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara Cível da Comarca de
Jacareí, nos autos de cumprimento de sentença iniciado por Sr. Antônio
Carlos Marioto Gonçalves.
A r. decisão agravada indeferiu a substituição da
penhora com os seguintes fundamentos (fl. 517 na Origem):
Vistos.
Indefiro o pedido de suspensão deste processo e de
substituição da penhora.
O primeiro, porque a sentença proferida no Juízo de
Pindamonhangaba não diz respeito exatamente à questão
aqui discutida, pois, naquele processo, discute-se relação
jurídica e negócio jurídico entre o ora autor e os Srs.
AUGUSTO GARCIA DE SIQUEIRA e ROSANGELA
GARCIA DE SIQUEIRA, que não modificam e nem
interferem no processo deste juízo, já sentenciado e cujo
apelo foi desprovido, com manutenção da sentença.
Relativamente ao segundo ponto (substituição da penhora),
a decisão de p. 471 já havia sido clara no sentido de, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275103-34.2019.8.26.0000 -Voto no 38.907
3
querendo substituir os bens dados em penhora, a
executada deveria atender a alguns requisitos, como
indicar quais bens seriam e comprovar a propriedade e a
anuência do titular do direito.
Como nada disso ela fez, não há como autorizar a
substituição da penhora.
Defiro a penhora, conforme requerido às pp. 500/506,
especialmente à p. 505, em negrito.
Expeça-se o necessário.
Int.
Inconformada, narra a agravante que a r. decisão é
equivocada. Defende que inexiste amparo na recusa da caução
fidejussória, por se tratar de meio mais eficaz e menos gravoso para o
executado, nos termos do art. 805 do CPC.
Insiste na correlação entre feitos e defende que a
postergação da análise das razões apresentadas em impugnação implica
em possível perecimento do direito.
Com esses argumentos, requereu o provimento do
agravo para que seja determinada a substituição da penhora por caução
fidejussória para fins de garantia do juízo e suspensão das constrições
patrimoniais (fl. 1-11).
O efeito ativo pretendido foi indeferido pelo Relator no
despacho de fl. 579-581.
Ausente
resposta
do
polo
agravado,
conforme
certificado em fl. 58.
É o relatório.
A discussão recursal restringe-se à intenção de
substituição da ordem de bloqueio de valores em conta, e demais
constrições patrimoniais da pessoa jurídica, por bens de seu sócio que
serviriam a caucionar o feito.
Para tanto, busca a agravada amparar sua pretensão
no art. 805 do Código de Processo Civil, que estatui que a execução se faça
pelo modo menos gravoso ao devedor.
Não obstante, a hipótese analisada impõe que este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275103-34.2019.8.26.0000 -Voto no 38.907
4
dispositivo seja interpretado conjuntamente com o art. 847, também do
diploma processual:
Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias
contado da intimação da penhora, requerer a substituição
do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos
onerosa e não trará prejuízo ao exequente .
Ou seja, também determina o Código de Processo Civil
que eventual substituição de bens constritos seja feita sem prejuízo ao
exequente.
Nesse sentido:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Pedido de
substituição da penhora indeferido - Rejeição pelo credor -
Princípio da menor onerosidade - Admite-se a substituição
do bem penhorado por outro indicado pelo devedor, se
comprovada que a alteração lhe diminuirá a onerosidade
da execução e desde que inexista prejuízo ao exequente -
Artigos 805 e 847 do CPC/2015 - Negativa da substituição
fundamentada - Execução que se dá no interesse do credor
- Decisão mantida - Recurso não provido*
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2194687-45.2020.8.26.0000; Relator (a): Maia da Rocha;
Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/11/2020; Data de Registro: 23/11/2020).
Execução de título extrajudicial Substituição de penhora
de bem imóvel por ações preferenciais do Banco do Estado
de Santa Catarina S.A. (BESC)
Descabimento

Ausência de comprovação da titularidade, valor e liquidez
do bem Recusa justificada do credor Reconhecimento
Ausência de violação ao princípio da menor onerosidade ao
devedor Execução que se realiza no interesse do credor
Inteligência dos artigos 797, 805 e 847, caput, todos do
CPC Decisão mantitda. Recurso não provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2215349-30.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Henrique
Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Privado; Foro de Buri - Vara Única; Data do
Julgamento: 07/10/2020; Data de Registro: 07/10/2020).
Locação de imóvel não residencial. Ação de execução de
título extrajudicial. Nos termos do art. 835 do CPC, o
dinheiro prefere aos demais bens na ordem de penhora.
Hipótese em que a quantia bloqueada pelo sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275103-34.2019.8.26.0000 -Voto no 38.907
5
BACENJUD representa apenas cerca de 15% do débito
exequendo e o imóvel oferecido em substituição pelos
fiadores não pertence a eles, mas à empresa da qual são
sócios, que não é parte na lide, havendo possibilidade de
que entraves sejam criados durante a alienação judicial.
Embora a execução deva ocorrer da forma menos onerosa
para o devedor (art. 805 do CPC), se processa ela em
benefício e favor do credor (art. 797), razão pela qual o art.
847 da lei processual só admite a substituição da penhora
se houver comprovação de que não haverá prejuízo ao
exequente. Recurso improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2121425-62.2020.8.26.0000; Relator (a): Gomes Varjão;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020).
Ocorre, porém, que tal qual consignou o Relator no
despacho de processamento do agravo e indeferimento liminar, o i.
Julgador concedeu à recorrente a oportunidade de especificar os bens que
ofertaria em garantia para que eles pudessem ser avaliados pelo credor
conforme declinado na decisão de fl. 471 em 1o grau
e em nenhum
momento a devedora respondeu a essa determinação, inviabilizando que
fosse formada a conclusão de que a substituição pretendida não
importaria em prejuízo ao credor.
Em acréscimo, necessário pontuar que o contexto mais
recente do cumprimento de sentença revela que o débito exequendo já
ultrapassa R$ 800.000,00 (fl. 572-573) e as medidas adotadas pelo Juízo
já contemplam ordem de bloqueio de numerário, veículos automotores e
penhora de 10% do faturamento da pessoa jurídica, sem que se tenha
avançado significativamente na satisfação do débito.
Nem mesmo o que foi arguido nesse agravo sobre a
suposta correlação entre feitos pode ser considerada, pois conforme
recentemente deliberado pela E. 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial no AI n. 2216825-06.2020, esse tema vem sendo reiterado
com insistência pela recorrente, e já foi repelido nas duas instâncias de
julgamento:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Questões prejudiciais
não analisadas no Juízo singular, sob a arguição de
preclusão
Reiteração no agravo de instrumento das
defesas da executada quanto à existência de (a) vício na
citação; e (b) conclusões em feito diverso que exonerariam

a responsabilidade
do devedor na presente demanda

Impertinência

Preclusão dos temas debatidos, pois já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275103-34.2019.8.26.0000 -Voto no 38.907
6
apreciados
nas duas instâncias de julgamento
na fase de
conhecimento

Nenhum acréscimo a importar qualquer
alteração
Natureza de ordem pública que não afasta a
força preclusiva do que já foi definido Precedentes neste
sentido
Decisão agravada mantida
Recurso não
provido.
DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento, mantendo-se o entendimento singular.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR